Tribunal: TJES
Processo: 5007678-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007678-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: KAIO GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. ACUIDADE VISUAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO POSTERIOR. EXIGÊNCIA DO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO REFORMADA.

1. A jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. Precedentes.

2. No caso, os laudos médicos apresentados pelo Impetrante demonstram que o candidato não se enquadra nos índices mínimos de acuidade visual com correção e graus aceitáveis estabelecidos no edital.

3. A pretensão de correção cirúrgica de acuidade visual em momento posterior ao concurso não escusa o candidato do seu cumprimento ao tempo em que lhe é exigido tal requisito.(RMS n. 37.936/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/2/2014, DJe de 18/2/2014.)

4. Não há elementos aptos a demonstrarem fundamento relevante para possibilitar a concessão da medida liminar no mandado de segurança (art. 7
o
, III, da Lei nº 12.016/2009).

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007678-79.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADORA : TATIANA CLÁUDIA SANTOS AQUINO MADRUGA.

RECORRIDO : KAIO GOMES DE OLIVEIRA.

ADVOGADO : EDIWANDER QUADROS DA SILVA.

MAGISTRADA : HELOISA CARIELLO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão que, no mandado de segurança impetrado por KAIO GOMES DE OLIVEIRA, deferiu o pedido liminar, para “
determinar à autoridade coatora que se abstenha de declarar a inaptidão do impetrante, na etapa do exame de saúde, referente ao concurso regido pelo Edital nº 01/2022 – CFSd/2022, em razão de não obter a acuidade visual mínima, de acordo com os índices mínimos previstos no edital, considerando restar atestado no laudo oftalmológico anexado ser a disfunção visual que acomete o impetrante passível de correção com lentes ou cirurgia
”.

O Agravante sustenta, em síntese, que (i) transcorreu o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança originário (05.06.2023), que impugnou os termos do Anexo IV, art. 4º, b, previsto no Edital nº 1/2022, publicado em 07.06.2022; (ii) a Lei Estadual n.º 3.196/1978 disciplina os requisitos necessários para que o candidato do concurso público ingresse na carreira militar, dentre os quais está a necessária aprovação nos exames de saúde para atestar a capacidade física do candidato; (iii) o caráter eliminatório do exame médico é um critério legal e deve ser aplicado de forma isonômica a todos os candidatos, e que está previsto de forma clara e objetiva no edital que rege o certame; (iv) além de ferir a legalidade e a isonomia necessárias aos concursos públicos, a manutenção da decisão gera um efeito multiplicador, causando insegurança jurídica aos candidatos.

Pois bem.

A controvérsia recursal diz respeito à legalidade, ou não, da exclusão do candidato Agravado no concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar do Espírito Santo, em razão de sua acuidade visual.

Sobre o tema, a jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é “
no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. A propósito: RMS 58.298/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21.9.2018; AgInt no RMS 53.612/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.3.2018; RMS 49.896/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2.5.2017; AgRg no RMS 47.607/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 16.9.2015
”. (AgInt no RMS n. 68.912/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Com base nessa premissa, só se permite ao Poder Judiciário avaliar se os critérios de avaliação correspondem àqueles previstos no edital.

No caso, o Impetrante/Agravado obteve provimento liminar no mandado de segurança de origem, para, preventivamente, ser considerado apto na Sexta Etapa (exames médicos) do concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar do Espírito Santo, a despeito de sua acuidade visual.

No entanto, verifica-se, de plano, que os laudos médicos apresentados pelo Impetrante/Agravado demonstram que o candidato não se enquadra nos índices
mínimos
de acuidade visual
com correção e graus aceitáveis
estabelecidos no edital.

Muito embora o candidato demonstre, por meio de dois laudos médicos particulares, que é apto a realizar cirurgia corretiva de grau e que sua deficiência visual pode ser corrigida por lente, o edital do concurso prevê expressamente graus mínimos aceitáveis de correção, nos quais o Impetrante/Agravado
não
se enquadra.

A limitação está fundada na Lei Estadual n.º 3.196/1978, que disciplina os requisitos necessários para que o candidato do concurso público ingresse na carreira militar, e, ao contrário dos precedentes deste e. TJES utilizados na decisão agravada, não veda a participação de candidatos que possuem qualquer tipo de deficiência visual, mas limita a aptidão a índices mínimos para correção.

Ainda, verifica-se que a previsão editalícia está em consonância com a jurisprudência do c. STJ, que assim entende:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME DE SAÚDE. PREVISÃO LEGAL. REGULAMENTAÇÃO. NORMA INFRALEGAL. POSSIBILIDADE. REQUISITO. ACUIDADE VISUAL. DESCUMPRIMENTO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO. CORREÇÃO POSTERIOR. INVIABILIDADE.

1.
Havendo, como condição prévia para o ingresso na carreira policial militar, a previsão legal de aferição da capacidade e aptidão físicas do candidato, é possível a regulamentação dos respectivos critérios de avaliação e do modus operandi da avaliação por norma infralegal, in casu o edital de abertura do certame
.

2.
A pretensão de correção cirúrgica de acuidade visual em momento posterior ao concurso não escusa o candidato do seu cumprimento ao tempo em que lhe é exigido tal requisito
.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS n. 37.936/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/2/2014, DJe de 18/2/2014.)

Assim, a documentação acostada à inicial demonstra que o candidato não cumpre a exigência do instrumento convocatório, razão pela qual não se verifica hipótese de violação ao edital a justificar a existência de direito líquido e certo do candidato, notadamente em sede liminar.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar formulado no mandado de segurança originário.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)